Tribunal: TJES
Processo: 5017000-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conversão em Pecúnia
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017000-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JORGE CEZANA PASSINATO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NA ATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação do ente público e determinou a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial com base na última remuneração do servidor na ativa, com incidência de correção monetária desde 1989, referente à indenização por férias não gozadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, modificar os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária fixados no título executivo judicial, sob alegação de excesso e distorção dos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado estabelece expressamente os índices e marcos temporais para aplicação da correção monetária (INPC e IPCA-E) e juros moratórios, incluindo correção desde 1989 e, a partir de 09/12/2021, atualização pela taxa SELIC.

O agravante reconhece que a base de cálculo fixada no título executivo corresponde à última remuneração percebida pelo servidor na ativa, não havendo controvérsia quanto a esse ponto.

A modificação dos parâmetros de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A jurisprudência do STJ veda a alteração dos critérios de atualização expressamente definidos no título judicial após o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada, na fase de cumprimento de sentença, a alteração dos critérios de juros de mora e correção monetária expressamente fixados no título executivo judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

A matéria relativa a juros e correção monetária, embora de ordem pública, não pode ser rediscutida após o trânsito em julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017000-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
JORGE CEZANA PASSINATO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão reproduzida em Id 16373211, por meio da qual o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em sede de Cumprimento de Sentença movido por
JORGE CEZANA PASSINATO
, rejeitou a impugnação apresentada pelo Ente Público e determinou a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial com base na última remuneração na ativa do autor (R$11.207,96), incidindo correção monetária desde 1989.

Em suas razões recursais (Id 16373145), o agravante alega, em síntese, que:
I
)
a decisão agravada incorreu em erro ao determinar a incidência de correção monetária e juros sobre a base de cálculo fixada pela última remuneração da ativa do servidor, de forma retroativa a 1989, resultando em indevido anatocismo e enriquecimento sem causa;
II
)
há manifesta distorção nos cálculos apresentados pela contadoria judicial, que extrapolam o comando sentencial;
III
)
a atualização deve observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, sob pena de nulidade da execução;
IV
)
os índices de correção e juros são matéria de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, para evitar duplicidade de atualização.

Contrarrazões de Id 17787219, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

Pois bem. Compulsando os autos de origem, observa-se que a sentença do processo de conhecimento julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos (Id 17787220 – pág.84/91):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Requerente, para o fim de condenar o Requerido, Estado do Espírito Santo, a indenizar o militar pelas férias que ele deixou de gozar nos anos de 1988, 1993, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002,
devendo tais valores serem corrigidos com correção monetária, pelo INPC, de 1º/12/1989 até 29/06/2009, e pelo IPCA-E de 30/06/2009 até 08/12/2021, mais juros moratórios desde 29/06/2018 (data da citação)
, no mesmo percentual que remunera a caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960/09. A partir de 09/12/2021, deverá o montante ser atualizado com base na taxa SELIC, tendo em vista a alteração promovida pela EC nº 113/2021”.

Verifica-se, pois, que restaram pormenorizadamente estabelecidos os marcos temporais e os índices para aplicação dos juros e correção monetária, sendo esta última aplicável desde o ano de 1989.

A decisão agravada, proferida nos autos do cumprimento de sentença, utilizou como base de cálculo a última remuneração recebida pelo servidor na ativa.

Em suas razões recursais, o agravante não questiona a utilização de tal marco, afirmando expressamente que
“a base de cálculo estabelecida pelo título executivo foi o valor do último subs
í
dio da ativa, que se efetivou em 21/03/2013”
(Id 16373145 – pág.15).

Nada obstante, ainda que assim não fosse, tem-se que esse é precisamente o entendimento já consignado por este e. TJ/ES, como se pode observar:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS . BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO NO MOMENTO DA INATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por JAILSON MIRANDA contra sentença que determinou a indenização de férias não gozadas durante o período em que o apelante estava na ativa como militar estadual, utilizando como base de cálculo o soldo vigente nos anos correspondentes às férias. O apelante, entretanto, pleiteia a adoção da última remuneração percebida na ativa antes de sua inatividade para o cálculo da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à indenização de férias não gozadas por militar inativo; (ii) estabelecer qual a base de cálculo adequada para tal indenização, se o soldo correspondente ao período aquisitivo ou a última remuneração percebida na ativa . III. RAZÕES DE DECIDIR O direito à indenização por férias não gozadas por servidores inativos está amparado pelo entendimento do STF no Tema 635 de repercussão geral, que prevê a conversão em pecúnia para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A jurisprudência do STJ também confirma que a base de cálculo para indenizações dessa natureza deve ser a última remuneração do servidor na ativa, incluindo as vantagens permanentes. Aplicando esse entendimento ao caso, o cálculo da indenização pelas férias não gozadas deve considerar a última remuneração do apelante antes de sua passagem para a inatividade, ocorrida em janeiro de 2017
.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento: O servidor militar inativo faz jus à indenização de férias não gozadas, com base na última remuneração percebida antes da inatividade
(TJ/ES. Apelação Cível nº0018757-73.2020.8.08.0024. Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos. Primeira Câmara Cível. Julgamento: 14/11/24). (grifo nosso)

A irresignação do agravante se volta, contudo, aos marcos estabelecidos para incidência dos juros de mora e correção monetária, sob a justificativa de que, na forma como estipulados, quando aplicados sobre a base de cálculo, revelar-se-iam excessivos.

Todavia, uma vez que nenhum recurso posterior ensejou a modificação dos parâmetros estabelecidos na sentença do processo de conhecimento, operou-se o trânsito em julgado, de modo que não há como se falar, neste momento processual de cumprimento de sentença, em modificação do
decisum,
sob pena de violação do instituto da coisa julgada.

Nesse sentido, imperioso ressaltar que não se olvida que a questão de atualização dos juros e da correção monetária, enquanto matéria de ordem pública, pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição. Todavia, tal só pode se dar até o trânsito em julgado, sob pena de, caso contrário, obliterar-se por completo o Princípio da Segurança Jurídica e a coisa julgada.

Nesse sentido já se manifestou reiteradamente o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral – mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ. 2020/0026375-4. Recurso Especial Nº 1.861.550/DF. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Og Fernandes. Data de Julgamento: 16/06/20. DJe: 04/08/20). (grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA . FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DIVERSO DA LEGISLAÇÃO GERAL DE REGÊNCIA. MATÉRIA DEDUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBMISSÃO À COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE SUSCITAR EM LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1.
Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada.
Incidência da Súmula n . 83/STJ.
2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa Selic - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada.

3 . Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp: 2478947/RS. 2023/0374058-8. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Data de Julgamento: 08/04/24. DJe 11/04/2024). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, na fase de cumprimento de sentença, é vedada a mudança de critério expressamente fixado no título judicial transitado em julgado. Precedentes.
2 . Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp: 1680414/MG. 2020/0067200-3. Quarta Turma. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Data de Julgamento: 21/09/20. DJe 29/09/20). (grifo nosso)

Tem-se, portanto, que ao manter a aplicação dos juros e da correção monetária nos exatos termos da sentença, agiu com acerto o juízo a quo na decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.